Tribunal: TJES
Processo: 5025685-15.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025685-15.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: SHEILA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5025685-15.2025.8.08.0012

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDA:
SHEILA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CANCELAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. COBRANÇAS POSTERIORES INDEVIDAS. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. PROVA UNILATERAL DA PRESTADORA. DANO MORAL
IN RE IPSA. QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
TELEFONICA BRASIL S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito e condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. A demanda decorre de cobranças de faturas de internet banda larga geradas após o pedido de cancelamento da consumidora em março de 2023, o que culminou na negativação indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, alega a legalidade da prestação dos serviços e a exigibilidade do débito, afirmando que o cancelamento ocorreu apenas em agosto de 2023 por inadimplência. Defende a eficácia probatória de suas telas sistêmicas para comprovar a utilização dos serviços e nega a existência de danos morais indenizáveis, pugnando, subsidiariamente, pela redução do
quantum
fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Preliminarmente, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95, o recurso inominado será recebido apenas no efeito devolutivo, sendo a concessão do efeito suspensivo medida excepcional, que exige a demonstração de risco de dano irreparável, o que não foi comprovado nos autos.

4.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrida se enquadra como consumidora e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

5.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se houve falha na prestação do serviço pela não efetivação do cancelamento solicitado e se a negativação decorrente de tal fato enseja reparação moral.

6.

Nesse sentido, entendo que a parte recorrida logrou êxito em conferir verossimilhança às suas alegações ao demonstrar que a fatura de março de 2023 apresentou valor residual (R$ 20,77), destoando significativamente da média habitual, o que corrobora a tese de interrupção dos serviços naquela data. Por outro lado, a recorrente limitou-se a colacionar prints de telas de seu sistema interno, documentos produzidos unilateralmente que, desacompanhados de outros elementos de prova (como registros de tráfego de dados ou protocolos de atendimento), não possuem força probatória suficiente para infirmar a narrativa da consumidora.

7.

Nesta toada, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral. Reconhecida a inexigibilidade do débito gerado após o pedido de cancelamento, a inscrição do nome da consumidora em cadastros restritivos configura conduta ilícita. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a negativação indevida gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido pelo próprio fato da restrição ao crédito. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

8.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$3.000,00 (três mil reais).

9.

Por derradeiro, a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

10.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

12.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)